Tribunal: STF
Processo: HC 254276
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



I. CASO EM EXAME



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que desproveu agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir condenação penal definitiva, sob alegação de ilegalidade na abordagem policial e de nulidade na dosimetria da pena. Nos embargos, sustenta-se a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à análise da possibilidade de desclassificação da conduta, reconhecimento da atipicidade material com base no princípio da insignificância e à configuração de flagrante ilegalidade que autorizaria a concessão de habeas corpus de ofício.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal e aplicação do princípio da insignificância; (ii) avaliar se houve omissão quanto à análise da existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Os embargos de declaração possuem função delimitada à correção de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsão do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, que não se verificam no caso concreto.



4. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, não sendo exigível, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o exame pormenorizado de cada argumento deduzido pelas partes, desde que haja motivação suficiente (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339).



5. O julgado enfrentou de forma clara e objetiva todas as matérias essenciais, tendo afastado a tese de ilegalidade da busca pessoal, enquadramento na figura típica imputada e da dosimetria da pena, bem como reafirmado a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte.



6. A pretensão de desclassificação da conduta para o tipo penal de uso pessoal ou o reconhecimento da atipicidade material da conduta foi afastada quando o acórdão assentou que não há ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



7. A rejeição dos embargos é medida que se impõe, diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, conforme reiterados precedentes da Corte.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Embargos de declaração rejeitados.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 654, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 28.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010 (Tema 339); STF, HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.06.2016; STF, HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.06.2016; STF, HC 132.953-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2016; STF, RHC 131.968-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.06.2016; STF, RHC 124.487-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.09.2015.